Tribunal: TJMT
Processo: 1057179-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057179-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO JESUS DA SILVA - CPF: 345.917.701-25 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IVO JESUS DA SILVA - CPF: 345.917.701-25 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.

Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo BANCO BMG S/A e por IVO JESUS DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a
Vara Especializada em Direito Bancário da Capital
,
que nos autos da ação declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela d Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1057179-02.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que o negócio jurídico firmado de cartão de crédito no 5313.XXXX.XXXX.7024 a taxa de juros será de 2,38% desde o início de pagamento parcial das faturas; concedendo a tutela de urgência para determinar que até adequação do contrato deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se no percentual aqui dirimido. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O autor/aderente IVO JESUS DA SILVA, requer o provimento de seu recurso para que seja reforma totalmente a r. sentença vergastada para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado, por todos os vícios apontados, condenando-se o Apelado a restituir em dobro os valores descontados do salário do Apelante lesado, na forma do art. 42 do CDC, bem como que seja o Apelado condenado ao pagamento de indenização, a título de danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); caso não seja esse o entendimento, seja enfrentado o prequestionamento de maneira expressa no acórdão, artigos 186 e 927 CC; por fim, requer a condenação do Apelado em honorários de sucumbência, por a mesma ter dado causa a presente ação, no valor significativo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devido ao trabalho exercido pelo advogado da parte recorrente.

Contrarrazões. (id. 48388035)

Já em seu recurso (ID no 48388027) o BANCO BMG S/A defende a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos – tarifas e juros remuneratórios, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Assevera que o autor/apelado realizou compra com o cartão de crédito consignado e solicitou seis (6) saques, tendo pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito sob no o 5313.0548.9760.0029, conta cartão no. 953262, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

Aduz que, não há porque se limitar os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1o), devendo, portanto, ser aplicável à questão sub judice a máxima
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que o autor/apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Requer seja recebido o presente recurso, pois cabível, preparado e tempestivo, para que seja dado provimento ao presente recurso, para que se reforme
in totum
a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões. (id. 48388033)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG S/A e IVO JESUS DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela d Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1057179-02.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que o negócio jurídico firmado de cartão de crédito no 5313.XXXX.XXXX.7024 a taxa de juros será de 2,38% desde o início de pagamento parcial das faturas; concedendo a tutela de urgência para determinar que até adequação do contrato deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se no percentual aqui dirimido. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

Passo a analisá-los conjuntamente.

In casu, extrai-se dos autos que o autor ajuizou ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, em face do BANCO BMG S/A, aduzindo, em síntese, que é servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, sendo que adquiriu empréstimo consignado com o requerido totalizando o valor de R$ 3.832,00 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais).

Alegou, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrar, estavam aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Esclareceu que ao entrar em contato com o requerido, foi informado através de um termo de adesão com preenchimento precário que havia adquirido cartão de crédito; que a operação realizada entre as partes era de empréstimo consignado e não cartão de crédito

com reserva de margem consignável (RMC).

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganado por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com taxa de juros remuneratórios limitada conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil para o Requerido, era, de 2,38% a.m., totalizando 28,56% a.a., c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

O BANCO BMG S/A defende a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos – tarifas e juros remuneratórios, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação da dívida no valor de R$ 3.832,00 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais).

Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA" com o banco requerido em 08/11/2011, consoante se observa da cópia no ID no 48388479.

Portanto, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da cláusula “IV – Características do Cartão “BMG CARD” do citado “TERMO DE ADESÃO” que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como
o importe de R$ 286,17 (duzentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

E mais, consta da cláusula IX do referido contrato, in verbis:

“XI – Autorização de desconto na minha remuneração/salário

Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor da Instituição Financeira Consignatária, para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO “BMG CARD”.” (Sic. ID no 58352061).

Note-se que, além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 3.832,00 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais) na sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020)

Ademais, basta uma análise superficial do citado documento, para se constatar que se trata na realidade de um daqueles modelos (matriz) de contratos prontos, dos quais todas as instituições financeiras têm sempre à disposição dos clientes para eventuais contratações de mútuos consignado para servidor público, tanto que, em algumas situações, são os próprios prepostos das citadas instituição que vão até os órgãos públicos oferecer tais facilidades de empréstimos aos servidores.

Assim, em sendo constatado eventuais interessados e aceitos os termos contratados, os citados contratos são preenchidos manualmente ou, como ocorreu no caso dos autos, em uma máquina de datilografia elétrica, sem quaisquer rasuras, para posterior assinatura do contratante.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Quanto aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma RESp. 1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, a taxa de juros foi pactuada em 4,90% ao mês e 77,54% ao ano.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de novembro de 2011, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,38% ao mês.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Portanto, sendo reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, bem como a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos ora interpostos, mantendo a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021